Tribunal: TJPA
Processo: 0802809-96.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802809-96.2024.8.14.0009

APELANTE: LUCIRENE MARIA REIS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E FALHA NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Lucirene Maria Reis da Silva contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia apuração de supostas irregularidades, desfalques e ausência de correta atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta que somente teve ciência inequívoca dos alegados prejuízos após a obtenção de extratos e microfilmagens junto à instituição financeira em novembro de 2023, requerendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da demanda indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta individual vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória está prescrita, especialmente quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional nas ações envolvendo desfalques e ausência de rendimentos em contas PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas fundadas em falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

A controvérsia não envolve discussão acerca da definição dos índices normativos de atualização monetária do fundo, mas alegada falha operacional atribuída diretamente à instituição financeira na administração individualizada da conta vinculada.

A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, fixou critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada ao PASEP.

O saque integral do saldo da conta vinculada representa ciência suficiente acerca do valor reconhecido como devido pela instituição financeira, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos ou microfilmagens para o início da fluência do prazo prescricional.

No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 09/09/2008 e a ação foi ajuizada apenas em 21/06/2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal, circunstância que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas individuais vinculadas ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada ao PASEP, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não posterga o início da fluência do prazo prescricional quando já ocorrido o saque integral da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 487, II, 927, III, 1.048, I, e 85, § 11. Lei Complementar nº 08/1971. Lei Complementar nº 26/1975. Lei nº 9.365/1996, arts. 8º e 12. Decreto nº 9.978/2019, arts. 3º e 4º. Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUCIRENE MARIA REIS DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em demanda relacionada a alegados desfalques e irregularidades em conta vinculada ao PASEP.

Síntese dos fatos.

Alega a apelante que ajuizou ação objetivando a apuração de irregularidades na administração de sua conta PASEP, sustentando que o Banco do Brasil, na qualidade de administrador exclusivo do fundo por delegação legal prevista na Lei Complementar nº 08/1971, teria realizado movimentações indevidas e má gestão dos valores depositados.
Afirma que o juízo de origem extinguiu o feito com reconhecimento da prescrição, sem observar as peculiaridades do caso concreto e sem considerar a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

Sustenta que não possuía acesso às informações relativas à conta PASEP, tampouco aos extratos e microfilmagens necessários para identificar eventual lesão ao seu direito, razão pela qual somente tomou ciência dos alegados desfalques após obter os documentos junto ao próprio banco apelado, meses antes do ajuizamento da ação. Em suas palavras, “apenas quando soube por colegas de serviço público, é que a parte Apelante solicitou seus extratos da conta PASEP em agência do próprio Banco Apelado, recebendo-os meses antes do aforamento da ação”.

Afirma ainda que “durante décadas quem administrou a conta foi o Banco do Brasil e que nenhuma prestação de contas foi realizada, sendo impossível para a servidora ter acesso às informações, muito menos ter ciência do ilícito”. Aduz que a sentença recorrida interpretou de forma objetiva a teoria da actio nata, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

Em relação aos pressupostos recursais, a apelante sustenta a tempestividade do recurso e requer a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferidos, alegando ser aposentada e não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Requer, ainda, prioridade na tramitação do recurso, ao argumento de possuir 71 anos de idade, com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, e no art. 71 do Estatuto do Idoso.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição, sustentando a incidência da teoria da actio nata em sua interpretação subjetiva. Para tanto, invoca o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Argumenta que somente teve ciência inequívoca da extensão dos alegados danos em 08 de novembro de 2023, ocasião em que obteve os extratos e microfilmagens da conta PASEP junto ao banco apelado
. Sustenta que, até então, não possuía qualquer demonstrativo de créditos e débitos capaz de revelar os supostos desfalques.

Alega que “o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que a vítima tem ciência inequívoca da violação do direito subjetivo, tanto em conteúdo quanto em extensão”, defendendo que a ausência de acesso aos extratos impossibilitou o conhecimento prévio do dano e inviabilizou o exercício do direito de ação.

Para reforçar suas alegações, a apelante transcreve diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive decisões proferidas pelo STJ e por Tribunais estaduais, reconhecendo que o prazo prescricional em demandas envolvendo desfalques em contas PASEP tem início a partir da ciência efetiva dos prejuízos pelo titular da conta, mediante acesso aos extratos e microfilmagens.

Sustenta, ainda, que o próprio Poder Público reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos titulares de contas PASEP para obtenção de informações e saque dos valores, citando trecho da exposição de motivos da Medida Provisória nº 797/2017, segundo a qual muitos cotistas desconheciam a existência dos recursos ou encontravam obstáculos para acessá-los, especialmente pessoas idosas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição, reconhecendo-se a inexistência do transcurso do prazo prescricional decenal, bem como a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito e apreciação do mérito da demanda indenizatória. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do recurso.

Em
contrarrazões
o
Banco do Brasil
sustenta a sua
ilegitimidade
para responder por eventual irresignação relacionada aos índices de correção monetária aplicados às contas vinculadas ao PASEP. Argumenta que, embora o Tema 1.150 do STJ reconheça a legitimidade passiva da instituição financeira em hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, no caso concreto a autora não apontou falhas específicas atribuíveis ao banco, limitando-se a questionar os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, matéria que seria de responsabilidade exclusiva da União Federal.

Afirma que compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP calcular a atualização monetária e a incidência de juros sobre os saldos credores das contas individuais, nos termos dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 9.978/2019. Sustenta, assim, que “a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal”, por ser o ente responsável pelos depósitos e pela estipulação dos índices de correção monetária.

Em seguida, o apelado requer o afastamento da inversão do ônus da prova, sustentando que cabe à autora demonstrar a aplicação incorreta dos índices de atualização monetária e eventual ocorrência de saques indevidos. Defende que os parâmetros de correção monetária do PASEP são públicos e acessíveis, inexistindo hipossuficiência técnica apta a justificar a inversão probatória.

Para reforçar sua tese, o banco colaciona diversos precedentes jurisprudenciais afirmando que: “incumbe ao servidor o ônus da prova quanto à utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas contas do PASEP”, bem como que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo contas vinculadas ao PASEP, por se tratar de vínculo imposto legalmente.

No tocante à prescrição, sustenta que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil teve início na data do saque dos rendimentos da conta PASEP, ocasião em que a autora teria tomado ciência dos valores recebidos. Alega que “a autora tomou ciência dos desfalques no momento do recebimento dos proventos de sua aposentadoria”, razão pela qual, tendo
o saque ocorrido em 09/09/2008
e a ação sido proposta apenas em 2024, estaria configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

Afirma, ainda, que não há nos autos qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que a autora somente tomou conhecimento da alegada má gestão dos recursos em momento posterior ao saque. Defende, assim, a adoção da teoria da actio nata em sua vertente objetiva, considerando a data do saque como marco inicial do prazo prescricional.

No mérito, sustenta a inexistência de desfalques e a regular incidência das correções monetárias aplicadas à conta vinculada da autora, afirmando que os cálculos apresentados pela apelante desconsideram os índices oficiais previstos na legislação de regência, especialmente na Lei Complementar nº 26/1975, no Decreto nº 9.978/2019 e na Lei nº 9.365/1996.

Argumenta que os valores depositados na conta PASEP foram corrigidos conforme os parâmetros legais e as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo, inexistindo saldo remanescente ou retirada indevida atribuível ao Banco do Brasil. Sustenta que “os valores contidos em sua conta terem sido devidamente corrigidos conforme índices oficiais, onde não houve desfalque ou qualquer outra retirada do Banco do Brasil”.

Acrescenta que eventual procedência da demanda implicaria alteração indevida dos critérios legais de atualização monetária do PASEP, contrariando os arts. 8º e 12 da Lei nº 9.365/1996, que disciplinam a aplicação da TJLP e dos fatores de correção incidentes sobre as contas vinculadas.

O apelado também sustenta a ausência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, afirmando inexistirem dano, ato ilícito ou nexo causal aptos a ensejar dever de indenizar. Aduz que não houve qualquer conduta ilícita praticada pelo banco e que a autora não comprovou prejuízo efetivo decorrente da administração da conta PASEP.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida e da improcedência dos pedidos formulados na inicial, além da condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – id. 24106620.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Preliminar de Ilegitimidade do Banco do Brasil

O objeto da demanda não se confunde com discussão acerca da ausência de repasses pela União ou com a definição de critérios normativos gerais de correção do PASEP, mas reside, de forma específica, na alegação de
falha na gestão da conta individual do autor
, imputada diretamente ao Banco do Brasil enquanto agente operador do programa.

Essa delimitação fática é essencial para a correta subsunção jurídica da controvérsia, pois evidencia que a causa de pedir se vincula à atuação concreta da instituição financeira na administração das contas vinculadas, e não a atos normativos ou arrecadatórios atribuídos à União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.150
, fixou tese vinculante no sentido de que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações em que se alegue falha na prestação do serviço de gestão das contas individuais do PASEP
, abrangendo hipóteses de saques indevidos, desfalques, ausência de crédito dos valores ou não aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que a atuação do Banco do Brasil, embora inserida em programa de natureza pública, gera responsabilidade própria quando configurada falha operacional ou de gestão, afastando a conclusão de ilegitimidade automática da instituição financeira.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça encerrou a discussão ao julgar os Recursos Especiais representativos da controvérsia (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), fixando as seguintes teses no
Tema 1.150
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais falhas na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência do desfalque ou da ausência de atualização na conta do PASEP.

O STJ foi categórico ao distinguir a responsabilidade da União (pela gestão do fundo e fixação de índices) da responsabilidade do Banco do Brasil (pela administração das contas, lançamentos e custódia). Uma vez que a causa de pedir versa sobre falha na gestão individualizada da conta e possíveis desfalques,
o Banco do Brasil é a parte legítima para figurar no polo passivo.

Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

III - Da Prejudicial de Mérito – Prescrição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias fundadas em supostos desfalques, ausência de rendimentos ou incorreta atualização monetária em conta vinculada ao PASEP.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, a sentença registra que o pagamento dos valores relacionados à conta PASEP ocorreu em 09/09/2008 (id. 22646266). A ação, entretanto, foi proposta em 21 de junho de 2024. Entre uma data e outra transcorreram mais de vinte e cinco anos, lapso muito superior ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, mesmo acolhendo a moldura jurídica mais favorável à autora quanto ao prazo aplicável, a pretensão está prescrita.

O argumento de que a ciência efetiva somente teria ocorrido em 08.11.2023, com a obtenção de extratos ou microfilmagens, não prevalece após o Tema 1.387. A tese repetitiva não exige que o participante compreenda tecnicamente todas as rubricas, índices e fórmulas aplicáveis à conta PASEP; basta, para o início do prazo, o saque integral do principal, por representar ciência suficiente do valor que a instituição financeira reconheceu como devido. Exigir, em todo caso, a obtenção posterior de documentação analítica como marco inicial equivaleria a esvaziar a tese vinculante, deslocando indefinidamente o início da prescrição para ato unilateral do interessado.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por
LUCIRENE MARIA REIS DA SILVA
em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026